Tribunal: TJDFT
Processo: 0701381-44.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Vistos, etc Trata-se de recurso de apelação aviado por ESPÓLIO DE CARMELICE DO ROSARIO SILVA, intitulando-se EURIPEDES LOURES DA SILVA como representante do espólio, aviado contra Sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, incisos IX, do Código de Processo Civil. Houve contrarrazões sustentando o Distrito Federal a irregularidade processual pela não habilitação dos herdeiros. É o breve relatório. Dispõe o CPC sobre a habilitação de herdeiros em caso de falecimento de qualquer das partes no curso do processo: Art. 687. A habilitação ocorre quando, por falecimento de qualquer das partes, os interessados houverem de suceder-lhe no processo. Art. 688. A habilitação pode ser requerida: I - pela parte, em relação aos sucessores do falecido; II - pelos sucessores do falecido, em relação à parte. Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo. Art. 690. Recebida a petição, o juiz ordenará a citação dos requeridos para se pronunciarem no prazo de 5 (cinco) dias. Parágrafo único. A citação será pessoal, se a parte não tiver procurador constituído nos autos. Art. 691. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução. Art. 692. Transitada em julgado a sentença de habilitação, o processo principal retomará o seu curso, e cópia da sentença será juntada aos autos respectivos. Nos autos veio a notícia do óbito da parte autora por meio de ofício da Secretaria de Saúde (fls) e o MM Juiz determinou que se intimassem os interessados sobre referida comunicação (fls). O cônjuge requereu o prosseguimento do feito porque existia também pedido de pagamento de valores devidos a um hospital particular, requerimento que consta do pedido inicial, mas sem requerer a devida habilitação. Sucede que o advento do óbito é circunstância processual que acarreta reflexo imediato no prosseguimento do feito, o qual deverá permanecer suspenso enquanto se processa a habilitação a ser requerida pelos interessados. Houve a comunicação do óbito, a intimação da parte e mesmo assim permaneceu a irregularidade, sem nominação dos herdeiros e juntada de documento capaz de conferir representação ao espólio. O recurso aviado, pois, não reúne condições de procedibilidade, não sendo possível deferir pedido de protesto para apresentação posterior dos documentos indispensáveis acima referidos, sobretudo porque há nítido interesse econômico que afeta todos os herdeiros, se é que existem herdeiros além do cônjuge sobrevivente. Em tais condições e tendo em vista que foi propiciada oportunidade ainda no 1o Grau para sanação da irregularidade, sem que tenha havido a providência, nego seguimento ao recurso. I. Brasília, 2 de agosto de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator